Tribunal: TJES
Processo: 0025150-83.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Concussão
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025150-83.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONCUSSÃO
.
DEFENSOR PÚBLICO.

VIOLAÇÕES PERPETRADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CHEFE DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS.

ABSOLVIÇÃO
NA AÇÃO DE IMPROBIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE
ENCERRAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL.
PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇ
ÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual (AgRg no AREsp n. 1.817.460/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

2. A jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que “as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020).

3. Não desconheço o entendimento da Quinta Turma do STJ no RHC nº 173.448/DF, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/03/2023, de que a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da falta de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal.

4. O caso em comento, todavia, não se subsome à hipótese excepcional supracitada, porquanto, diferentemente do paradigma mencionado, o ora apelante foi absolvido na ação de improbidade administrativa na seara recursal em razão do Juízo a quo tê-lo condenado pelos fatos admitidos na contestação e não pelos fatos narrados na exordial, entendendo o egrégio Tribunal de Justiça ser vedado ao julgador condenar por fatos diversos daqueles imputados pelo autor da ação, mesmo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Assim, não se trata de comprovada ausência de dolo ou de obtenção de vantagem indevida a ensejar o encerramento da presente ação penal.

5. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. Jurisprudência STF e STJ.

6. Quanto à personalidade do agente, é assente no C. STJ que esta “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

7. Não há
bis in idem
nas fundamentações de cada uma das circunstâncias judiciais, como quer fazer crer a defesa, na medida em que foram individualizadas e justificadas de maneiras diversas, ressaltando, outrossim, que não deve haver confusão entre o cargo ocupado pelo acusado e a instituição.

8. Conforme a jurisprudência do STJ, “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, complementada pela decisão de embargos declaratórios, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 316 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de um décimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais nas quais a defesa pugna pela nulidade do feito pela falta de instauração de processo investigativo pelo Ministério Público e pela sua participação proibida na produção de provas, pelo flagrante preparado que enseja o crime impossível, pela falta de comunicação do Chefe da Defensoria Pública para acompanhamento do caso, pelo cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva do membro do
Parquet
que participou das diligências, além do reconhecimento de inexistência de prova da conduta na ação de improbidade administrativa que interfere na viabilidade do processo penal, autorizando, igualmente, sua extinção.

Pleiteia, outrossim, a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória para o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões da acusação para que seja parcialmente provido o apelo, a fim de absolver o acusado do crime previsto no art. 316 do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES – complementada pela decisão de embargos declaratórios – que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 316 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de um décimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais nas quais a defesa pugna pela nulidade do feito pela falta de instauração de processo investigativo pelo Ministério Público e pela sua participação proibida na produção de provas, pelo flagrante preparado que enseja o crime impossível, pela falta de comunicação do Chefe da Defensoria Pública para acompanhamento do caso, pelo cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva do membro do
Parquet
que participou das diligências, além do reconhecimento de inexistência de prova da conduta na ação de improbidade administrativa que interfere na viabilidade do processo penal, autorizando, igualmente, sua extinção.

Pleiteia, outrossim, a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória para o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a fixação da reprimenda no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões da acusação para que seja parcialmente provido o apelo, a fim de absolver o acusado do crime previsto no art. 316 do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o denunciado, defensor público, exigiu da vítima, então Chefe do Poder Executivo Municipal, vantagem indevida, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para desistir das ações ajuizadas, no exercício de suas funções, em seu desfavor – ações civis públicas de improbidade administrativa e mandados de segurança de servidores municipais exonerados – em encontro previamente marcado.

Relata, ainda, que, após as tratativas, a vítima comunicou os fatos ao Ministério Público, que acionou os órgãos responsáveis, e, no dia agendado para entrega da quantia, entregou ao acusado R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parte do montante acordado, e o restante seria pago semanalmente com a concordância do réu, sendo este preso em flagrante, caminhando em via pública na posse do dinheiro, por policiais militares do Serviço Reservado da PMES e do GAO, a saber:

Depreende-se do auto de prisão em flagrante anexo que serve de base para a presente, que dia 30 de novembro de 2012, por volta das 17h20, na Av. Nilo Peçanha, Centro, Colatina, próximo ao Banco Itaú, Policiais Militares do Serviço Reservado da Polícia Militar do ES e do G.A.O. — Grupo de Apoio Operacional, efetuaram a prisão, do denunciado WLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR, Defensor Público lotado perante a Comarca de Baixo Guandu, onde exerce suas atividades, enquanto caminhava em via pública, portando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em espécie, oriundo de vantagem ilícita e indevida, exigida, livre e conscientemente para si, diretamente, em razão de suas funções, praticando desta forma, o crime tipificado no art. 316, “caput”, do Código Penal.

Infere-se dos autos que, o denunciado Wladimir Polizio Júnior, em encontro previamente agendado com a vítima Lastênio Luis Cardoso, exigiu, diretamente para si, a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o fim de desistir das ações propostas no exercício de suas funções contra a vítima, atual chefe do Poder Executivo Municipal, quais sejam, Ações Civis Públicas, em tese, por atos de improbidade administrativa em desfavor do atual Prefeito Municipal de Baixo Guandu, LASTENIO LUIZ CARDOSO, bem como vários Mandados de Segurança em favor de servidores públicos municipais exonerados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, os quais teriam sido reintegrados em face de liminares concedidas pelo Juízo competente desta Comarca.

Ainda, segundo elementos informativos, não obstante as ações alhures mencionadas, o Defensor Público, VLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR, ora denunciado, por ocasião das entrevistas na rádio Sintonia FM, situada nesta cidade, passou a dar entrevistas denegrindo a imagem do Prefeito Municipal, bem como sua atuação na administração pública, consoante declarações da vítima, razão pela qual levou o Prefeito Municipal, LASTENIO LUIZ CARDOSO, a ingressar com Representação em desfavor do Defensor Público, VLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR perante da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, além de demandas judiciais contra o referido defensor.

O denunciado Vladimir Polízio participou ativamente da consumação do delito, uma vez que em face dos conflitos pessoais envolvendo o Prefeito Municipal e o ora denunciado, terceira pessoa, conhecida como João Valero, teria marcado um encontro entre ambos, com o objetivo de que os litígios fossem resolvidos.

No referido encontro, em via pública, o denunciado, VLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR, entabulou diálogo, no sentido de extinguir as demandas, junto ao “Juiz, Dr. Roney”, já que era “muito chegado dele” e que as “coisas seriam resolvidas na hora”, mas para tanto, exigiu, de forma direta e explícita, o pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que pudesse desistir das demandas já propostas contra a vítima, ocasião em que, ao exigir a vantagem indevida, a conduta criminosa se consumou (crime formal).

Ato contínuo, após as tratativas, e adotadas providências pelo Prefeito Municipal, Lastênio Luiz Cardoso, comunicando a conduta e a exigência de vantagem indevida por parte do Defensor Público, Vladimir Polízio Júnior, ao Ministério Público Estadual, que acionou os órgãos competentes, restou consumado a conduta ilícita, com o recebimento da vantagem indevida, no interior do automóvel conduzido pelo Prefeito Municipal, Lastênio Luiz Cardoso, na cidade de Colatina/ES, ao entregar para o Defensor Público, Vladimir Polízio Júnior, um envelope, contendo no seu interior a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como parte do pagamento do total exigido, os quais seriam pagos semanalmente, o que foi prontamente aceito pelo agente improbo.

Consta dos autos que notas de R$ 100,00 (cem reais) as quais foram fotocopiadas pelo Prefeito Municipal, Lastênio Luiz Cardoso antes de serem entregues ao Defensor Público, Vladimir Polízio Júnior, ora denunciado, as quais, quando da prisão em flagrante do agente improbo, haviam dez notas de cem reais, cuja série de numeração conferiam com o numerário apreendido com o Defensor Público (...).

Inicialmente, quanto às alegadas violações perpetradas pelo Ministério Público e às teses de crime impossível decorrente de flagrante preparado e de falta de comunicação do Chefe da Defensoria Pública, registro que já foram refutadas anteriormente pela 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, consoante os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPEIÇÃO PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACONSELHAMENTO DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. SUMULA 234 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia." (Súmula do STJ, Enunciado nº 234). 2. Muito embora a lei mencione ser suspeito o agente público que "tiver aconselhado qualquer das partes", há de se concluir que o promotor de justiça que toma providências para garantir a autuação em flagrante e, de certa forma, dirigindo a atuação dos policiais militares, tendo como única finalidade a apuração e elucidação dos fatos narrados pela vítima, atua no estrito cumprimento de suas atribuições. 3. Apesar de competir privativamente à Polícia a presidência do Inquérito policial, ao Ministério Público é conferido meios necessários para alcançar seu objetivo, inclusive, praticar atos investigatórios visando a produção de prova. 4. O art. 129, inc, IX, da Constituição Federal faz clara referência de que o rol de atribuições do Ministério Público previstas naquela norma não é exaustivo, admitindo, portanto, interpretação extensiva para abarcar hipóteses de investigações realizadas pelo próprio Parquet. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130006834, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL - INDÍCIOS COLHIDOS DURANTE A AUTUAÇÃO DO FLAGRANTE - FLAGRANTE PREPARADO - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A Impetrante pretende o trancamento do processo antes mesmo que o Magistrado possa apreciar a denúncia, pois, segundo argumenta, os elementos indiciários que subsidiam a peça acusatória teriam sido colhidos em um flagrante ilegal e, por isso, seriam nulos. 2. Somente a certeza acerca da existência de excludente do delito, a atipicidade da conduta ou a total falta de indícios de autoria e materialidade poderiam ensejar o trancamento da ação penal que, no presente caso, sequer se pode considerar aperfeiçoada, eis que a peça acusatória ainda não foi recebida pelo julgador singular. 3.
Acerca da ilegalidade do flagrante, deve-se sublinha
r
, em primeiro lugar, que não há que se falar em ¿flagrante preparado¿ se os policiais militares, avisados pela vítima, limitaram-se a monitorar a movimentação do paciente, detendo-o logo após a realização da transação espúria no que a doutrina costuma denominar de ¿flagrante esperado¿. 4. Há de se notar, ainda, que o suposto induzimento por parte da vítima teria se limitado à prévia combinação acerca do local e da forma de pagamento, sendo certo que é a efetiva exigência da quantia que delimita o momento de consumação do crime de concussão. 5. É este, aliás, o segundo argumento da impetrante, que afirma que o flagrante seria ilegal na medida em que a consumação do delito - marcada pela exigência da vantagem indevida - teria ocorrido dias antes, não se observando, portanto, situação de flagrância que justificasse a atuação da polícia. 6. Devo observar, contudo, que, ainda que se admita como verdadeiro este argumento, o que levaria à inevitável conclusão de que o flagrante é ilegal, esta circunstância não teria o condão de tornar imprestáveis as provas colhidas na oportunidade, mas, tão somente, de resultar no relaxamento da prisão. Precedente do STF. 7. Mesmo após analisar e reanalisar todos os argumentos em favor das teses da impetrante, tem-se a firme convicção de que nada há a macular a atuação do presentante do Ministério Público que, diante de indícios da prática do delito de concussão, denunciou o paciente como incurso nas iras do art. 316 do Código Penal.
8. Deste modo, por todas as razões expendidas quando da apreciação da liminar e nesta oportunidade reafirmadas, conclui-se que o trancamento da ação penal em momento ainda tão embrionário, além de se mostrar despropositado, importaria em verdadeira usurpação do juízo que, certamente e com mais subsídios, será procedido pelo Magistrado de piso. 9. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100130005968, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)(grifo nosso)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. É certo que, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a denúncia será sempre rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. No entanto, como se pontuou quando da análise da liminar, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus deve ser encarado como medida extrema, reservada àqueles casos em que a conduta descrita for manifestamente atípica, quando for patente a existência de causa extintiva de punibilidade ou não houver o menor indício de autoria e materialidade. 2.
E
m que pese o parquet tenha dispensado a realização de maiores diligências policiais e oferecido a denúncia com base nos relatos colhidos quando da lavratura do flagrante, há de se considerar que sua narrativa é verossímil e as condutas imputas ao paciente, ao menos em tese, se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 316 do Diploma Repressivo. 3. Deve-se observar que o fato de a peça acusatória se basear, em grande parte, no relato fornecido pela suposta vítima, não leva à automática conclusão de que é insubsistente. Pelo contrário, em delitos como a concussão, em que as condutas criminosas de agentes públicos são praticadas na clandestinidade e às escondidas, o relato do ofendido ganha especial relevo e deve, sempre que dotado de mínima verossimilhança, ser levado em consideração no momento do oferecimento da denúncia e, também, para a formação do juízo do julgador.
4. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100130000548, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - CRIME EM TESE PRATICADO POR DEFENSOR PÚBLICO - VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL ACERCA DAS INVESTIGAÇÕES - DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A o impetrante sustenta que houve violação da prerrogativa funcional conferida aos Defensores Públicos pela Lei Complementar Federal nº 80/1994, no parágrafo único de seu art. 128, fato que macularia todo o conjunto de elementos indiciários colhidos em esfera policial e, por isso, impediria o recebimento da denúncia. 2. Ocorre que, como se sublinhou no momento da apreciação da liminar, todas as informações contidas nos documentos que acompanham este writ são no sentido de que, antes da prisão do paciente, nenhum procedimento investigativo havia sido iniciado, seja pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil. 3.
Ora, se tudo se iniciou com a realização do flagrante, é de se concluir que qualquer investigação somente teve lugar após a detenção, sendo, por isso, absurdo se cogitar da necessidade de notificação do Defensor Público Geral, ou de quem quer que seja, antes de formalizado qualquer ato ou diligência investigativa. 4. Mais do que isso, mesmo que aqui se reconhecesse a completa ilegalidade do flagrante, esta conclusão, por si só, não teria o condão de contaminar a colheita de indícios realizada pela autoridade policial e, muito menos, a denúncia já oferecida pelo Ministério Público.
5. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130005406, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2013, Data da Publicação no Diário: 08/07/2013) (grifo nosso)

Importa acrescentar, outrossim, que consta dos autos ofício encaminhado na fase inquisitorial ao Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo comunicando a prisão em flagrante, com cópia do ADPF, tendo este informado o recebimento e indicado defensor público para acompanhar as investigações, não havendo que se falar, portanto, em ausência de comunicação à chefia da Defensoria Pública.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa decorrente da negativa da oitiva do promotor de justiça, Dr. Jonaci Silva Heredia, que participou das diligências, constato que este fora arrolado como testemunha de defesa, contudo o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de informar seu endereço para intimação.

Diante disso, o magistrado sentenciante encerrou a instrução probatória, em razão da preclusão, na medida em que a defesa não providenciou o endereço para intimação da referida testemunha.

Nesse contexto, consoante o entendimento consolidado da Colenda Corte Superior de Justiça, cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual (AgRg no AREsp n. 1.817.460/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Assim, considerando que, nos ditames do art. 565 do Código de Processo Penal, “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
”, não merece prosperar o presente pleito anulatório.

Com relação à tese defensiva de que a ausência de provas na ação civil da prática de ato doloso contra os princípios da administração pública impediria o trâmite da presente ação penal, igualmente, sem razão o apelante.

A jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que “
as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal
” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Não desconheço, contudo, o entendimento da Quinta Turma do STJ no RHC nº 173.448/DF, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/03/2023, de que a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da falta de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal.

Nos dizeres do eminente Ministro, “
a amplitude da previsão legislativa não pode induzir o intérprete a acolher ilações do autor da ação civil pública, pois ausente a subsunção dos fatos à norma que prevê a responsabilização dos particulares na Lei n. 8.429/92 (art. 3º), não pode a mesma conduta ser violadora de bem jurídico tutelado pelo direito penal
”.

O caso em comento, todavia, não se subsome à hipótese excepcional supracitada, porquanto, diferentemente do paradigma mencionado, o ora apelante foi absolvido na ação de improbidade administrativa na seara recursal em razão do Juízo
a quo
tê-lo condenado pelos fatos admitidos na contestação e não pelos fatos narrados na exordial, entendendo o egrégio Tribunal de Justiça ser vedado ao julgador condenar por fatos diversos daqueles imputados pelo autor da ação, mesmo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Assim, não se trata de comprovada ausência de dolo ou de obtenção de vantagem indevida a ensejar o encerramento da presente ação penal.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo Auto de Apreensão com cópia das notas de cem reais apreendidas (fls. 30), pelo Boletim Unificado, bem como pela prova oral coligida.

A vítima Lastênio Luiz Cardoso, sob o crivo do contraditório, descreveu a dinâmica dos fatos, relatando que o acusado lhe procurou, por intermédio de João Valeiro, solicitando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para parar de processá-lo e criticá-lo na rádio, encerrando os processos ajuizados em desfavor do declarante e da Prefeitura, e que utilizaria tal quantia para pagar a pensão de seus filhos. Informou que, em seguida, foi ao Ministério Público relatar o ocorrido, tendo o promotor de justiça sugerido que utilizasse um gravador e tirasse cópia do dinheiro.

Afirmou que foi combinado com o réu a entrega dos valores no município de Colatina, restando acordado que o pagamento inicial seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante seria pago até o natal. Comunicou à Polícia que, assim que fosse realizada a transação, avisaria, sendo o réu preso quando saiu do veículo com o dinheiro.

Por sua vez, a testemunha de acusação Sandro Heleno Oliveira Cunha Santos, em juízo, declarou que estava com o prefeito no dia dos fatos e aguardou em uma lanchonete enquanto este se encontrava com o acusado, a fim de lhe entregar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Informou que soube da prisão depois do ocorrido e que tinha conhecimento que o réu era defensor público e “tinha algumas coisas contra o prefeito”.

Já a testemunha Gilto Costa de Oliveira, policial militar, na sua oitiva judicial, afirmou que foram acionados pelo serviço de inteligência e receberam a informação, através do Ministério Público, de que o prefeito de Baixo Guandu estava sofrendo algum tipo de extorsão, tendo a guarnição se dirigido à prefeitura da referida localidade, mas foram informados de que o acusado estava em Colatina/ES, tendo o prefeito se deslocado para tal município, razão pela qual se dirigiram também para o referido local.

Relatou, ainda, que o réu foi abordado ao sair do carro da vítima e, questionado se estava na posse de algum dinheiro ou algo ilícito, a princípio, negou, mas depois confirmou que havia recebido valores do prefeito, tendo entregado o dinheiro à guarnição policial.

Registro que os depoimentos das referidas testemunhas estão em consonância com a narrativa da vítima acima destacada.

Por outro lado, o acusado Vladimir Polízio Júnior, em seu interrogatório judicial, afirmou que exercia o cargo de Defensor Público em Baixo Guandu e ingressou com vários processos e várias ações civis públicas em face do município, além de ter participação quase diária em uma rádio, na qual fez colocações que o Prefeito se sentiu ofendido, tendo este igualmente proferido ofensas contra o réu.

Sustentou que tais declarações do Prefeito lhe geraram dano moral, o que possibilitaria o direito de ingressar com ações cíveis e criminais por tal fato, mas foi chamado ao posto de gasolina de João Valeiro, que intermediou a situação, para um acordo com o prefeito, a fim de que não ajuizasse as demandas para não prejudicá-lo enquanto político.

Informou que deu conhecimento ao seu chefe e a todos que trabalhavam na Defensoria Pública quanto à proposta, qual seja, o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que o declarante não ingressasse com as ações de queixa-crime e de dano moral em desfavor do Prefeito, e dividiria o valor com todos que laboravam com ele, em razão das ofensas teriam sido proferidas contra todos. Consultou, igualmente, o promotor de justiça sobre o acordo e o Defensor Público Geral, o qual disse ser a melhor coisa a ser feita, não sendo segredo tal acordo em relação as ofensas da rádio.

Relatou, ainda, que o combinado era receber o montante em sua conta corrente, mas após alguns dias, quando estava em Colatina, Lastênio entrou em contato com o interrogando dizendo que precisava encontrá-lo e se dirigiu ao referido município, tendo o declarante entrado no seu carro e ele lhe entregou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parte do acordo, o qual não fora formalizado, pois o Lastênio não queria fazer por escrito, razão pela qual comunicou informalmente ao Defensor Público Geral e a todos da Defensoria. Afirmou, também, que o comprovante de depósito na conta seria a garantia do Prefeito de que ele não ingressaria com as ações, havendo assim confiança mútua.

O réu declarou, outrossim, que foi recomendado pelo Defensor Público Geral, à época, que eventual formalização das alegadas ameaças que sofria poderia inibir a atuação de outros defensores com ações de improbidade e ações civis públicas e debilitar a atuação da Defensoria em todo o estado. Disse, igualmente, que ele deixou claro que a Defensoria Pública não ingressaria com ação contra o Lastênio e que se o declarante insistisse, deveria assumir os riscos de eventual retaliação, razão pela qual esse acordo informal seria a melhor conduta a ser tomada.

Por fim, esclareceu que não arrolou o Defensor Geral como testemunha, pois no processo administrativo ele “desdisse o que disse” e as gravações da sua chegada na Defensoria Pública desapareceram. Informa que foi exonerado do seu cargo, mas entende que, como o acordo era de conhecimento de todos, não era ilícito, portanto, não achou que teria problema.

Da leitura do interrogatório supracitado, depreende-se que o apelante nega a prática delitiva, não obstante confirmar o recebimento da quantia, apresentando versão frágil e dissonante dos demais elementos de prova coligidos aos autos, na medida em que busca atribuir a responsabilidade criminal à vítima, alegando que esta estaria lhe ameaçando e fora quem propôs o acordo em comento.

Da mesma forma, aduz que o promotor de justiça, todos que trabalhavam na Defensoria e o Defensor Público Geral tinham conhecimento do acordo, tendo este último, inclusive, lhe orientado a aceitá-lo informalmente, dando a entender que foram coniventes com a “armação” realizada para lhe prejudicar, mormente pelo fato de que as imagens de videomonitoramento do dia que foi à Defensoria Pública comunicar sobre os fatos desapareceram.

Verifico, portanto, que não obstante as ilações da defesa, o apelante não se desincumbiu de comprovar sua versão durante a instrução probatória. Ao revés, o citado Defensor Público Geral, ao ser ouvido por ocasião do processo administrativo, não confirmou a narrativa dos fatos do acusado, o que demonstra a fragilidade das teses defensivas.

Assim, em que pese a alegação da fragilidade probatória, certo é que as provas produzidas nos autos evidenciam que o acusado, valendo-se de sua função como defensor público, exigiu do então prefeito vantagem financeira de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de encerrar as ações judiciais ajuizadas em seu desfavor, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 316 do Código Penal.

No que se refere à irresignação relativa à dosimetria da pena, observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do delito, a saber:

a) CULPABILIDADE:
deve ser valorada negativamente, tendo que o réu era Defensor Público, e ostentando tal condição funcional, tinha maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato, sendo que deveria zelar pela dignidade de seu cargo e boa imagem da instituição a qual pertencia, e também porque detinha o dever de representar a população mais humilde na luta pelo acesso à justiça, o que impunha uma obrigação de liderar pelo exemplo e credibilidade.

b) ANTECEDENTES:
não tem antecedentes;

c) CONDUTA SOCIAL:
não existem elementos suficientes para sua valoração;

d) PERSONALIDADE:
reprovável, tendo em vista que o réu ao ser interrogado tenta induzir aos seus ouvintes a acreditarem que foi arquitetada uma armadilha miraculosa por várias autoridades para lhe prejudicarem, em razão do excelente trabalho que realizava nesta Comarca, o qual não demonstra valores morais, chegando ao ponto de afirmar que foi seu Chefe, o Defensor Público Geral que o orientou a aceitar um suposto acordo e depois, no processo administrativo “desdisse o que disse”, insinuando que ele mentiu, assim como disse que o promotor de justiça disse ter ciência do acordo e lhe falou que seria a melhor opção, indicando que possui uma realidade paralela, não medindo esforços para criar mentiras com a finalidade de justificar sua conduta, revelando um conjunto de atributos negativos que formam seu modo de ser, especialmente ao se ter em conta seus sentimentos de egoísmo e insensibilidade com a dignidade alheia;

e) MOTIVO DO CRIME:
negativo, pois o acusado pretendia locupletar-se para pagar pensão alimentícia aos filhos, extorquindo o prefeito da cidade.

f) CIRCUNSTÂNCIAS:
devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o acusado agiu de forma que suas ações permanecessem na clandestinidade, tendo exigido dinheiro ao Prefeito em local diverso do ambiente de trabalho de ambos, ou seja, em um escritório de posto de gasolina, assim como recebeu os valores em cidade diversa desta Comarca, como forma de facilitar o exaurimento da conduta. Saliento ainda que o crime foi praticado contra o Prefeito, figura pública desta cidade, contra quem o acusado havia ingressado com várias ações. Além disso, toda a trama envolveu várias pessoas com suposta influência no Município, como empresários e autoridades, que eventualmente correram o risco de terem suas credibilidades colocadas em xeque, já que poderiam ter sido associadas ao réu.

g) CONSEQUÊNCIAS:
foram drásticas, pois a imagem da Defensoria Pública foi manchada pela conduta do acusado. Saliento ainda que o acusado como um servidor público, existe para cumprir uma finalidade constitucionalmente fixada para atender interesse público, e dentre elas contribuir para promoção da justiça. Tais condutas induzem a sociedade a deixar de acreditar nas instituições, optando assim pela vingança ou justificando comportamentos semelhantes.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há que se falar em comportamento da vítima, tendo em vista que é a administração pública.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do crime em comento,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante disso, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao negativar o referido vetor, considerando a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “
no crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa
” (STF, HC 132990, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, p. 23-06-2017).

Na mesma linha: STF, RHC 132.657, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016; STJ, AgRg no HC 738.385/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Quanto à personalidade do agente, é assente no C. STJ que esta “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na valoração negativa de tal circunstância judicial, porquanto destacado pelo juiz de origem que o recorrente “
possui uma realidade paralela, não medindo esforços para criar mentiras com a finalidade de justificar sua conduta, revelando um conjunto de atributos negativos que formam seu modo de ser, especialmente ao se ter em conta seus sentimentos de egoísmo e insensibilidade com a dignidade alheia
”.

No que se refere às circunstâncias do crime, reputo, igualmente, idônea a fundamentação na sentença vergastada em razão do
modus operandi
empregado na execução do delito, com base na clandestinidade, ao exigir a quantia em local diverso do trabalho das partes e recebê-la em outro município a fim de facilitar o exaurimento da conduta, aliado ao fato de ter o réu envolvido diversas autoridades na trama, com a possibilidade de prejudicá-los.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (STJ, HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

In casu
, o Juízo
a quo
asseverou que a conduta do acusado manchou a imagem da Defensoria Pública e colocou em dúvida a legítima confiança que o cidadão comum deposita na referida instituição, o que entendo capaz de agravar os efeitos corriqueiros do tipo, autorizando o afastamento da pena-base a tal título. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1.971.840/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

Registro, outrossim, que não observo
bis in idem
nas fundamentações de cada uma das circunstâncias judiciais supracitadas, como quer fazer crer a defesa, na medida em que foram individualizadas e justificadas de maneiras diversas, ressaltando, outrossim, que não deve haver confusão entre o cargo ocupado pelo acusado e a instituição.

Por outro lado, quanto ao desvalor dos motivos do delito, inobstante a fundamentação utilizada, qual seja, pagar pensão alimentícia aos filhos, não ser inerente ao tipo penal, não pode ser utilizada em desfavor do réu, merecendo ser decotada.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Conforme a jurisprudência do STJ, “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Assim, tendo em vista a manutenção dos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito e considerando o patamar de exasperação indicado na sentença vergastada, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, “g”, do Código Penal, aumentando a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que reputo adequado, inexistindo
bis in idem
, na medida em que não deve haver confusão entre o cargo ocupado pelo acusado (utilizado para negativar a culpabilidade), os danos à instituição (considerados para exasperar as consequências do delito) e a prática de conduta com violação de dever funcional capaz de agravar a pena.

Desse modo, arbitro a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho a valoração do dia-multa em 1/10 (um décimo) conforme fixada pelo Juízo
a quo
, bem como o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Considerando a reprimenda arbitrada, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, como almeja a defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.